Tribunal: STF
Processo: ARE 1270652
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Lei Complementar 115/2007, do Município de Santa Isabel/SP. Ação direta de inconstitucionalidade que declarou inconstitucional dispositivo que concedia benefício fiscal para empresas, para fins de ressarcimento de despesas e investimentos. 3. Ausência de direito adquirido com fundamento em lei declarada inconstitucional. 4. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.